Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717508-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA RECORRIDO: LUCIANA ARAUJO SAMPAIO DECISÃO Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar a regularidade do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ademais, o Enunciado 80 - FONAJE prevê: o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Fica o recorrente intimado a comprovar que realizou o preparo no prazo de 48h após a interposição do apelo, sob pena de deserção. Confiro o prazo de dois dias. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator